Tribunal: TJPA
Processo: 0815673-33.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815673-33.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARCIO ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADA INCONSTITUCIONAL A NORMA QUE SERVIA DE SUBSTRATO AO ADICIONAL. MODULADOS OS EFEITOS DA EFICÁCIA PARA QUE A DECISÃO PRODUZISSE EFEITOS A PARTIR DA DATA DE JULGAMENTO DA ADI, PARA OS MILITARES QUE JÁ RECEBIAM A PARCELA. JULGAMENTO DA ADI N.º 6.321/PA E DA RECLAMAÇÃO N.º 50.263/PA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
MARCIO ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA
, com fulcro no artigo 5º, LXIX da Constituição Federal, Lei nº 12.016/09, em face de suposto ato praticado pela
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

De início, requer a concessão de benefício de justiça gratuita.

Historiando os fatos, relata o impetrante que é servidor militar lotado no interior do Estado e vinha recebendo normalmente o adicional de interiorização por força de decisão judicial transitada em julgado; que, no último dia 25/06/2021, o impetrante foi surpreendido com a supressão em seus contracheques do adicional de interiorização (contracheques em anexo).

Assevera que, em dezembro de 2020, houve julgamento da ADI 6321, a qual se questionava a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/1991 que versava, exclusivamente, sobre o Adicional de Interiorização.

Aduz que a decisão do STF declarando a inconstitucionalidade de preceito normativo não se reputa automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio, observado o respectivo prazo decadencial.

Afirma que havendo coisa julgada nos autos, decerto que a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da CE e da Lei Estadual n.º 5.652/91 pelo STF, não constitui alteração da situação jurídica antes existente, fazendo jus ao pagamento de parcelas futuras, a partir do trânsito em julgada da sentença de mérito, bem como a concessão em contracheque, pois ainda estão na ativa.

Alude que a mencionada ADI obteve julgamento parcialmente favorável ao Estado do Pará, e nos efeitos modulatórios restou fixada a eficácia “ex-nunc” para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estavam recebendo o aludido adicional por decisão administrativa ou judicial.

Informou, ainda, que a sustação do pagamento se deu em decorrência do processo administrativo 2021/469806, que embasou a Ação Ordinária 0800155-08.2020.8.14.0000O - Ação Rescisória, determinando o sobrestamento da ação, assim, a Procuradora Geral encaminhou Ofício nº 729/2021PGE/GAB/PCDM à SEPLAD que acatou tal determinação.

Aponta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Assim, requer a concessão da medida liminar determinando que a autoridade impetrada suspenda de imediato o ato lesivo de retirada da gratificação, para que retorne aos contracheques dos impetrantes os 50% do soldo que corresponde a gratificação do adicional de interiorização. Ao final, a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida.

Inicialmente, o feito foi distribuído na 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, momento em que a juíza determinou a redistribuição dos autos a uma das Vara de Fazenda Pública de Belém (ID. 16389123).

Ato posterior, a Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, proferiu decisão monocrática julgando-se absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito, determinando à Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 161, I, c, da Constituição Estadual. (ID. 16389125).

Vieram-me os autos conclusos em 06/10/2023.

Por meio da decisão de ID. 16515664, indeferi a liminar postulada.

O Estado do Pará requer seu ingresso na lide (ID. 3615004), ratificando os termos das informações prestadas pela autoridade impetrada (ID. 16640691).

O Ministério Público de Segundo Grau se pronunciou pela denegação da segurança (ID. 16722141).

Assim, retornaram-me conclusos.

É o essencial relatório.

VOTO

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a supressão em seus contracheques do adicional de interiorização (contracheques em anexo) que já vinha recebendo em razão de determinação judicial transitada em julgado.

Pois bem, o benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV
- adicional de interiorização, na forma da lei.
”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Por conseguinte, e
m 21/12/2020, o Excelso Pretório julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, no sentido de “a)
declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão

para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”,
tendo a referida decisão transitado em julgado em
18/02/2021
, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas. Nesse sentido, colaciono trecho do voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Ademais, conforme colacionado acima, a Suprema Corte modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão
para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.

Outrossim,
o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em decisão proferida no mês de novembro/2021,
afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela do adicional de interiorização,
por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 5.652/1991,
fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas.

Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Dessa forma, analisando o caso específico do impetrante, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização.

Assim, diante do exposto,
na esteira do
parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA
, por ausência de direito líquido e certo em favor do impetrante, nos termos da decisão.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/04/2024